Tribunal: TJSP
Processo: 2073173-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Litigância de má-fé - Não caracterização – Honorários advocatícios – Fixação cumulativa – Descabimento - Inaplicabilidade do art. 85, § 11o do CPC ao presente caso - Embargos rejeitados.